Tribunal: STF
Processo: ARE 1448247
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO - INVESTIGADOR DE POLÍCIA. Pretensão de receber a diferença remuneratória prevista no artigo 6º, parágrafo único, do Decreto-lei n. 141/69. Cabimento. Aplicação do dispositivo aos investigadores de polícia ante a similaridade das circunstâncias. Precedentes. Ausência de ofensa à súmula vinculante nº 37 ou a qualquer princípio constitucional. Dispositivo normativo aplicável aos investigadores. Art. 135 da LCE 207/79. Inocorrência de revogação pela Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo (LCE n. 207/79). Sentença mantida. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Extrai-se da inicial que a parte autora é investigador de polícia, restando incontroverso nos autos que exerce seu trabalho em unidade policial de classse superior à sua.



    (...)



    De outra banda, em que pese o art. 33 da Lei Complementar nº 207/79 (Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo) ter mencionado apenas os Delegados de Polícia quando prevê a percepção de diferença salarial para os que exercem atividade em delegacia de classe superior, fato é que o art. 135 do mesmo diploma deixa claro serem aplicáveis as disposições do Decreto-Lei nº 141/69, se não conflitantes com a nova lei.



    (...)



    Portanto, evidente que as disposições da lei anterior acerca da percepção de diferença salarial porparte de policiais civis que exercem atividades em delegacia de classe superior não foram revogadas, devendo sim ser aplicadas ao caso em tela.



    (...)



    No caso em tela, a parte autora exerceu suas atividade em delegacia de classe superior e percebeu remuneração de classe inferior, sem, portanto, haver o reconhecimento pela Administração Pública e sem, igualmente, haver remuneração adequada.



    Por esta razão, é de rigor que a recorrente arque com o pagamento das diferenãs de vencimentos, respeitada a prescrição quinquenal (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente